Tribunal: TJMT
Processo: 1006846-83.2021.8.11.0006
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006846-83.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GILSON CARLOS DA NOBREGA - CPF: 567.621.601-82 (APELADO), GENTIL FARRATH NETO - CPF: 339.744.138-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), DAYSE MARINHO DE OLIVEIRA - CPF: 028.395.004-85 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JOAO PAULO CHAGAS MUNIZ - CPF: 028.645.551-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – TROCA DE ESTRUTURA DANIFICADA – ROMPIMENTO DE CABO DE FIBRA ÓTICA PELA EMPRESA RÉ E QUEDA DO FIO EM CIMA DO AUTOR – DANO E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – CULPA CONCORRENTE NÃO CARACTERIZADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 37, §6º, CF – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – INVIABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
N
a própria contestação, a ré/apelante informa que o cabo de fibra ótica (de telefonia) se desprendeu do poste e caiu no momento da execução dos serviços pelos seus prepostos
.
Ou seja, o cabo de telefonia não estava solto, sendo que se desprendeu e caiu em razão do ato praticado pela ré/apelante.

2.
Por outro lado, embora a ré/apelante afirme que procedeu o isolamento do local para a realização dos reparos, facilmente se infere que a via não foi totalmente interditada, de modo a impedir a passagem de terceiros. Logo, não há que se falar que o autor/apelado ignorou o isolamento da área onde ocorreu o acidente, porquanto o tráfego na via pública não estava impedido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de
Recurso de Apelação Cível

interposto
p
or
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.
,
com o fito de reformar a sentença
proferida
nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais nº.
1006846-83.2021.8.11.0006
, ajuizada
por
GILSON CARLOS DA N
Ó
BREGA
,
nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC,
julgou
parcialmente procedente o pedido inicial para
condenar a requerido ao pagamento de

indenização a título de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor

do autor, sobre o qual recairá atualização monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao

mês, incidente a partir do arbitramento
. Por consequência, a
nte a sucumbência recíproca, condenar ambas as partes cada uma no

percentual de 50%, das custas processuais e honorários advocatícios
, estes fixados
em

10% sobre o valor condenação, ficando suspensa a execução contra a parte autora em

razão da Justiça Gratuita deferida nos autos

(
ID
204318419
)
.

Irresignad
a
,
a

ré
/apelante aduz que

o acidente não foi ocasionado

por um fio da rede elétrica, mas sim

por um fio oriundo da rede de

telefonia,
e
apesar do compartilhamento da estrutura (poste), cada empresa é

responsável pelos cabos que sejam de sua propriedade
, de modo que a
empresa de telefonia deve responder por todo e qualquer

sinistro ocorrido em decorrência de sua má fixação e/ou conservação
.

Defende que, n
ão obstante a equipe da requerida estar, no momento do acidente, fazendo a

manutenção da rede (de energia elétrica), não há como aceitar que o simples

posicionamento da escoda pode ter sido o causador do sinistro
.

Sustenta que
a parte autora agiu com imprudência,

uma vez que ignorou o isolamento da área onde ocorreu o acidente feito pela equipe da

concessionária ré, situação que caracteriza sua culpa exclusiva ou, no mínimo,

concorrente, de modo que eventual indenização

deverá ser fixada considerando o grau de culpa de cada um.

Afirma que
, quando da fixação do dano moral, deve
ser
observa
da
a

gravidade do dano e a conduta cometida pela parte contrária, observando, também, os

critérios de prudência e moderação
, o que não ocorreu na hipótese, de maneira que o “quantum” indenizatório deve ser reduzido
(
ID
204318429
).

O autor
/apelad
o
apresent
ou

contrarrazões
ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento
(ID
204318440
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Ação De Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em face da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., na qual o autor afirm
ou
, em síntese, que
pilotava sua motocicleta quando foi

atingido no pescoço pelo cabo de fibra ótica
,
que os prepostos da requerida deixaram solto na

via enquanto faziam manutenção da rede elétrica.

Relat
ou
que
,
em razão da negligência da requerida
,
sofreu queimadura de 3º grau e ferimentos no pescoço de grande extensão, ficando sequelas.

Assim, pleiteia
pelo
pagamento de danos materiais
e
morais
.

Por sua vez, a
ré apresentou contestação, na qual sustent
ou a
inexistência de ato ilícito e nexo causal
, uma vez que
o local estava sinalizado e que fio

em questão era da empresa de telefonia, motivo pelo qual não tinha obrigação na sua

manutenção.

Depois do trâmite regular do processo, o juízo de origem
julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a requerido ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor do autor, sobre o qual recairá atualização monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, incidente a partir do arbitramento. Por consequência, ante a sucumbência recíproca, condenar ambas as partes cada uma no percentual de 50%, das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor condenação, ficando suspensa a execução contra a parte autora em razão da Justiça Gratuita deferida nos autos (ID 204318419)
, sentença contra a qual a ré se insurge, repisando os argumentos lançados na defesa.

Pois bem.

Sem delongas, a irresignação não merece prosperar.

Isso porque, em pese a ré/apelante tentar se eximir de responsabilidade quanto ao fato tido como danoso, tem-se que, na própria contestação, a ré/apelante informa que o cabo de fibra ótica (de telefonia) se desprendeu do poste e caiu no momento da execução dos serviços pelos seus prepostos. Senão vejamos:

“
Em verdade, na tarde de 06/07/2021, prepostos da ré foram acionados

para proceder à troca de estrutura danificada por veículo de
terceiro, no Bairro Jardim Guanabara,

nesta cidade e comarca, em atendimento à Ordem de Serviço Emergencial nº 20211869068810
.

Ao chegar ao local, a equipe posicionou a escada na estrutura,

sinalizando a área com cones e fitas, conforme é possível verificar na imagem abaixo:

[...].

No momento da execução do serviço, o cabo de telefone que fazia a

travessia da avenida se desprendeu do poste e caiu
, atingindo o autor que trafegava naquele local
,

ignorando o isolamento da área feito pela equipe da concessionária ré.
”
(ID
204318378
-
Pág.
3/
4
– fls. 92/93
)

Tal informação, restou corroborada pela “Notificação de Incidente de
Saúde e Segurança”
elaborada pela própria ré/apelante
, na qual comunicou que
“
quando a equipe posicionou a

escada na
estrutura o cabo de telefone que fazia a travessia da avenida se desprendeu caindo

e pegando no pescoço de um motociclista
que trafegava naquele local
, o mesmo foi levado pelo corpo de bombeiro até o Hospital Regional da cidade de Cáceres [...].”
(ID
204318379
– fls. 108)

Ou seja, o cabo de telefonia não estava solto, sendo que se desprendeu e caiu em razão do ato praticado pela ré/apelante, conforme por ela mesmo delineado tanto na peça defensiva como na notificação acima destacada.

Por outro lado, embora a ré/apelante afirme que procedeu
a
o isolamento do local para a realização dos reparos, facilmente se infere que a
via
não
foi totalmente interditada
,
de modo
a
impedi
r
a passagem de terceiros
. Logo, não há que se falar que o autor/apelado
ignorou o isolamento da área onde

ocorreu o acidente
, porquanto o tráfego na via pública não estava impedido
.

Aliás, a “Declaração de Atendimento de Ocorrência” emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar
,
que realizou o atendimento da vítima no local
,

não deixa margem de dúvida quanto à conclusão acima, quando certifica que
:

“[...] a vítima trafegava de motocicleta pela via pública
, onde a ENERGISA estava fazendo manutenção da rede
sem interditar a via
, deixando exposto na via um cabo de fibra ótica, a
vítima ao passar veio a enganchar o pescoço no cabo, sofrendo queimadura de 3º grau e ferimentos no pescoço
. [
...].”

(
ID
204322348 - Pág. 16
– fls. 44)

Nesse contexto, verifica-se que
o cabo
de fibra ótica
estava em via pública por culpa da
ré/apelante
, bem como
que a sinalização não foi suficiente a obstar o acidente,
de maneira que não há que se falar em culpa exclusiva da vítima, tampouco em culpa concorrente.

Ao contrário, a prova jungida aos autos dá conta de que
o acidente
,
que ocasionou a lesão no pescoço do autor
/apelado,
ocorreu
unicamente
por negligência da
ré/apelante, o que
remete ao disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1°
O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais
:

I -
o
modo de seu fornecimento;

II -
o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam
;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3°
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar
:

I -
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
;

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

Da exegese do dispositivo legal acima transcrito, extrai-se que a responsabilidade da empresa ré, prestadora dos serviços, é objetiva e, portanto, independe da existência de culpa, bastando a comprovação dos danos, da realização dos serviços e do liame de causalidade entre os danos e os serviços, para que a
responsabilização se confirme, a menos que se prove a inexistência de serviços defeituosos ou a culpa exclusiva do consumidor
, a teor
, inclusive,
do que dispõe o §6º, do art. 37, da Constituição Federal:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...].

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
.

Assim, d
iante da ausência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito d
o
autor
/apela
do
, resta evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela ré/apela
nte
, por meio da falha na prestação do serviço, de modo que responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado,
e
pelos danos causados
(CDC, art. 14 c/c art. 17).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRAUMATISMO INTRACRANIANO - ACIDENTE - QUEDA DE OBJETO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO -
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
- CONDUTA OMISSIVA E NEGLIGENTE DA COMPANHIA ENERGÉTICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NEXO CAUSAL EVIDENCIADO - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO DANO MORAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. IMPUGNAÇÃO FUNDAMENTOS. SUMULAS Nº 126/STJ E Nº 283/STF. [...]”.

(STJ -
AgInt
no Ag em REsp n. 999.188/MT, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 14.03.2017).

Por outro lado,
o autor/apela
do
desincumbiu-se do ônus que lhe competia, uma vez que restou demonstrada a existência de queimadura
em seu pescoço
,
o que enseja o dever de indenizar.

Com efeito, a condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que restou comprovado nos autos.

No que diz respeito
ao
quantum
indenizatório, é pacífico o entendimento no sentido de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Desse modo, considerando a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes e o grau de culpa do agente, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo que a verba indenizatória
arbitrada
em
R$ 10.000,00
(dez mil reais),
deve ser mantida, porque condiz com o “quantum” usualmente fixado em casos análogos.

Pelo exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
, com o que majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para o percentual de 20% (vinte por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024